Tribunal: TJDFT
Processo: 0709181-43.2022.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-18

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. DUPLICATA. NOTA FISCAL FATURA. COMPROVANTE. PROTESTO. LUGAR. VENDEDOR. DOMICÍLIO. OBRIGAÇÃO POSITIVA E LÍQUIDA. MORA EX RE. JUROS. TERMO INICIAL. VENCIMENTO.
1. O juiz deve indeferir provas impertinentes caso entenda que os elementos constantes dos autos são suficientes à formação de sua convicção. Art. 370, parágrafo único, do Código de Processo Civil.
2. A nota fiscal-fatura reproduzida em documento auxiliar da nota fiscal eletrônica (Danfe) é apta a comprovar a emissão da duplicata, desde que presentes os dados essenciais e requisitos necessários à caracterização desta.
3. O protesto deve ser realizado no lugar do pagamento, que é o domicílio do vendedor, se outro não foi fixado entre as partes.
4. Os juros de mora são devidos a partir do vencimento de cada pagamento convencionado nos títulos e documentos que possuem data específica para o seu cumprimento segundo previsão do art. 397, caput, do Código Civil.
5. Apelação desprovida.